Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701743-23.2023.8.07.0003 RECORRENTE: REINALDO ALVES BOMFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta, bem assim a absoluta disparidade entre o valor do bem e o supostamente pago pelo agente, a inviabilizar a desclassificação para a modalidade culposa. II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP. III – O delito previsto no art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente da produção de resultado. IV – Não há que se falar em falsificação grosseira do documento apresentado pelo réu porquanto foi necessário consultar sistema de base de dados para certificar a falsidade. V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável. VIII – Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP. IX – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ausentes os requisitos descritos no art. 44 do CP, diga-se, a pena é superior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes. X – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, e § 3o, 297 e 304, todos do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que agiu sem dolo, sendo necessária a desclassificação para o crime de receptação culposa; b) artigo 59 do CP, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Por fim, sustenta a fixação da pena base no mínimo legal e a determinação do regime inicial de cumprimento mais brando. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 180, caput, e § 3o, 297 e 304, todos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC 866.699/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, porquanto o STJ já assentou que “Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.491.677/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de fixação da pena base no mínimo legal e de determinação do regime inicial de cumprimento mais brando. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021